Tribunal: STF
Processo: RE 405956
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM TEMPO DE SERVIÇO.
APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO.
1.      A decisão agravada se apóia em
 entendimento dominante deste Supremo Tribunal Federal no sentido de
 que, mesmo após a vigência da EC 20/98, podia o servidor público
requerer a conversão da licença-prêmio em tempo de serviço especial,
 pois já estava aperfeiçoado o seu direito.
2.      Agravo regimental
improvido.